Tribunal: TJSP
Processo: 2035951-26.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2035951-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é peticionário
WALISSON FERNANDO FERREIRA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM as
preliminares, e INDEFERIRAM a presente Revisão Criminal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035951-26.2020.8.26.0000 -Voto no 50.598
2
REVISÃO CRIMINAL No 2035951-26.2020.8.26.0000
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - VARA DO JÚRI
PETICIONÁRIO: WALISSON FERNANDO FERREIRA BRITO
VOTO No 50.598
Trata-se
de
Revisão
Criminal,
interposta
por
WALISSON FERNANDO FERREIRA BRITO, condenado ao cumprimento de 14
anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, parágrafo
2o, incisos I e IV, do Estatuto Repressivo, conforme a sentença de fls. 791/793,
que foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 938/952, já transitado em julgado,
como se vê à fl. 958, do processo digital no 0028522-90.2016.8.26.0482.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Preliminarmente, alega que a decisão
de pronúncia é nula, por violação ao artigo 413, parágrafo 1o, do Estatuto de Rito.
Diz, ainda, que a sentença é igualmente nula, em razão de ter sido desrespeitado
o artigo 479 do Código de Processo Penal, visto que o Promotor de Justiça
apresentou o laudo de confronto balístico durante o plenário do Júri. No mérito,
alega que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras. Se assim não for,
requer o abrandamento do regime prisional e a feitura da detração penal (fls.
1/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035951-26.2020.8.26.0000 -Voto no 50.598
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
69/71.
É o relatório.
As preliminares devem ser afastadas.
Com efeito, da simples leitura da decisão de pronúncia
(fls. 550/551), verifica-se que não existe o propalado excesso de linguagem,
como alega o postulante. Aliás, é bom lembrar que “Não se verifica excesso de
linguagem na decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a existência
de materialidade comprovada pelos laudos de exame e lesões corporais da
vítima, apontando indícios de autoria, fazendo referência ao depoimento das
testemunhas, e indicando a pertinente qualificadora, sem aprofundado juízo
de valor, para julgamento pelo juiz natural da causa” (STJ - SEXTA TURMA -
Habeas Corpus no 313.050-BA - Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em
08/MAR/2016), como acontece na hipótese dos autos em questão.
Por outro lado, também não há se falar de nulidade da
sentença, em razão da juntada do laudo técnico durante o plenário do Júri, visto
que tal requerimento foi deferido pelo Juiz Presidente após a concordância da
defesa de BRITO (fl. 769 do feito principal).
Portanto, afasto as preliminares e registro que, no
mérito, o pedido não se abriga no dispositivo processual invocado, qual seja, no
artigo 621 do Código de Processo Penal.
De acordo com o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII,
alínea d, da Constituição Federal, está reservada ao Tribunal do Júri “a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, sendo
assegurado ao conselho de sentença “a soberania dos veredictos” (alínea a,
desse mesmo dispositivo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035951-26.2020.8.26.0000 -Voto no 50.598
4
Segundo a Lei, a Doutrina e a Jurisprudência, tratando-
se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, apenas as decisões
manifestamente contrárias à prova dos autos é que podem ser anuladas, em
razão do princípio da soberania dos veredictos.
É
certo
que
manifestamente
quer
dizer
CLARAMENTE, FRANCAMENTE, INTEIRAMENTE, TOTALMENTE. Portanto,
apenas decisões que não encontram nenhum apoio na prova coligida durante o
curso da persecutio criminis é que podem ser tachadas de MANIFESTAMENTE
contrárias ao que foi apurado.
No caso presente, os jurados, decidindo da forma que
decidiram, não contrariaram manifestamente a prova carreada aos autos e - sem
dúvida nenhuma -, agiram dentro dos limites das suas atribuições e de acordo
com as suas respectivas consciências.
Aliás, as provas dos autos revelam que, no dia dos
acontecimentos, BRITO, Jhonatas Ferreira de França Silva, Eduardo Eleutério
Domingues e Igor Pereira Cardoso interceptaram Herivaldo Pio Lima Júnior, que
trafegava por uma via pública na sua motocicleta, e o mataram com diversos
tiros, porque Herivaldo era líder de uma organização criminosa rival à dos seus
algozes.
Registro que uma das armas utilizadas na execução foi
encontrada na casa de BRITO, duas semanas após o assassinato.
Portanto, está plenamente justificada a condenação
imposta a BRITO por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso
que dificultou a defesa da vítima). Aliás, registro que as qualificadoras não podem
mais ser afastadas, pois a competência para tratar desse assunto é do Conselho
de Sentença, não desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035951-26.2020.8.26.0000 -Voto no 50.598
5
No mais, verifico que o regime prisional não comporta
nenhuma modificação, visto que foi estabelecido nos termos do artigo 33 do
Código Penal e do artigo 2o, parágrafo 1o, da lei no 8.072/90.
Por fim, quanto ao pedido de detração penal, deve ser
dirigido não a este Colegiado, mas ao Juiz da Execução.
Nestas condições, REJEITO as preliminares, e
INDEFIRO a presente Revisão Criminal.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator